Tribunal: TJDFT
Processo: 0716581-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE VALORES. SINAL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO EQUITATIVA. RETENÇÃO DE 10% SOBRE OS VALORES PAGOS. TAXA DE CORRETAGEM. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO STJ. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. CARÁTER VINCULANTE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. Realizada a resilição contratual, de acordo com o previsto no artigo 473, do Código Civil, deve o autor suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal. Apesar de lícita a estipulação de cláusula contratual que autorize a retenção de parte dos valores pagos pelo promitente comprador, cabe ao juiz reduzir equitativamente a penalidade, uma vez detectada a excessiva onerosidade da estipulação, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio (artigo 413, do Código Civil). A abusividade da referida cláusula exige a sua revisão, à luz dos princípios que regem a relação de consumo, não havendo desrespeito à força do pacta sunt servanda. No presente caso, o percentual de 10% dos valores pagos pelo comprador mostra-se suficiente para reparar os gastos suportados pela vendedora, referentes às despesas para comercialização do imóvel então alienado. Não se legitima a retenção dos valores pagos pelo promitente comprador a título de sinal, que se caracteriza como arras na espécie confirmatória, o que impossibilita sua cumulação com a cláusula penal, sob pena de bis in idem. Portanto, ante a rescisão do contrato, deve a cláusula penal, reduzida para 10%, incidir sobre todos os valores pagos pelo consumidor, inclusive a título de sinal. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.740.911/DF, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, sob o tema no 1.002, fixou a seguinte tese: Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. (REsp 1.740.911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).